Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DIREITO DE VISITAÇÃO DE INTERNO DO SISTEMA PRISIONAL POR AMIGA COM COMPANHEIRO TAMBÉM INTERNO. DEFERIMENTO. INTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Proibir que uma pessoa no pleno uso e gozo de suas prerrogativas de cidadã possa visitar mais de um presidiário, sem ser pai ou mãe ou sendo o único familiar habilitado à visitação, é criar uma limitação abstrata aos direitos e garantias constitucionais, porquanto a norma extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior (Constituição Federal e Lei de Execuções Penais).
2. Para proporcionar a efetiva integração social do condenado, é indispensável a participação da sua família e dos amigos.
3. Agravo em execução conhecido e provido.